Tribunal: TCU
Processo: 006.421/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Funasa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0881/09, no valor histórico de s R$ 164.948,45, cujo objeto foi a execução de ações voltadas à melhoria habitacional, com o propósito de fomentar o controle da doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Carlos Mário Pereira, prefeito do Município de Francisco Dumont - MG na gestão 2013-2016, em razão da execução parcial do objeto e da falta de alcance dos objetivos do Termo de Compromisso TC/PAC 0881/09, que visava a execução de ações de melhoria habitacional, com o propósito de fomentar o controle da Doença de Chagas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Mário Pereira e do Município de Francisco Dumont - MG, condenando-os ao pagamento dos débitos abaixo-transcritos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. Responsável individual: Carlos Mário Pereira (CPF: XXX.107.916-XX): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 05/04/2013 16.788,54 06/06/2013 158,01 20/06/2013 679,66 9.1.2. Responsável individual: Município de Francisco Dumont/MG (CNPJ: 16.885.485/00018): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 12/02/2019 99.995,55 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Carlos Mário Pereira multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.